Tribunal: TJES
Processo: 5004520-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SHIRLEY CSINCSAK

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO DA SAÚDE E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.161 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fornecimento de medicamento (Canabidiol) e indenização por danos morais ajuizada em face do ente estadual.

2. O Estado apelante pugna pela anulação da sentença ou reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, alegando inobservância aos Temas 6, 500 e 1.234 do STF. No mérito, sustenta o não preenchimento dos requisitos probatórios para o fornecimento do fármaco e requer, subsidiariamente, a fixação de contracautela.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda de fornecimento de canabidiol não registrado na Anvisa; (ii) saber se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelo Tema 1.161 do STF para a dispensação excepcional do produto; e (iii) avaliar a admissibilidade do pedido subsidiário de contracautela formulado apenas na via recursal.

III. Razões de Decidir

4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito, pois o Canabidiol é classificado como produto com autorização de importação pela Anvisa (RDCs nº 327/2019 e 335/2020). A hipótese atrai a aplicação do Tema 1.161 do STF, afastando-se a incidência do Tema 500 (inexistência de mora da agência reguladora) e do Tema 1.234 do STF (inaplicável por modulação de efeitos, já que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2023).

5. Estão devidamente preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 1.161 do STF: restou incontroversa a hipossuficiência financeira da autora, bem como demonstradas a imprescindibilidade clínica do tratamento para quadro grave de ansiedade e distúrbios crônicos do sono, e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

6. Em caso de divergência técnica, o laudo circunstanciado do médico assistente especialista, que acompanha o histórico da paciente, deve prevalecer sobre o parecer genérico e desfavorável do NAT-Jus.

7. Ademais, o pedido subsidiário de contracautela configura inovação recursal, não comportando conhecimento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

8. Tese de julgamento: "O fornecimento de produto à base de Canabidiol com importação autorizada pela Anvisa atrai a competência da Justiça Estadual e submete-se aos requisitos do Tema 1.161 do STF, devendo o laudo circunstanciado do médico assistente prevalecer sobre o parecer genérico do NAT-Jus em caso de comprovada a falha terapêutica das alternativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 516, II; Resoluções Anvisa (RDC) nº 327/2019, 335/2020 e 660/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6, 500, 1.161 e 1.234 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.059; STF, Rcl 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025; STF, Rcl 86.375/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos da
ação de obrigação de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais
ajuizada po
r
SHIRLEY CSINCSAK
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id.
15216034
), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: i) a sentença é nula por não aplicar os Temas 6 e 1234 do STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61; ii) não houve prévio requerimento administrativo, sendo desrespeitado o fluxo estabelecido no Tema 1234 do STF, pelo que se requer a nulidade da sentença; iii) é competente a Justiça Federal, pois o canabidiol pleiteado não possui registro na ANVISA, nos moldes dos Temas 500 e 1.234 do STF; iv) não foram preenchidos os requisitos probatórios exigidos pelos Temas 6, 1.161 e 1.234 do STF, uma vez que não comprovou a ineficácia dos substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS, tampouco apresentou evidências científicas de eficácia do fármaco pretendido, havendo parecer desfavorável do NAT-JUS; v) a prescrição ofende a Resolução nº 2.113/2014 do Conselho Federal de Medicina; vi) subsidiariamente, em caso de manutenção do fornecimento contínuo, deve ser fixada contracautela para que a parte autora apresente relatórios médicos atualizados a cada 3 (três) meses, nos termos do Enunciado nº 02 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Contrarrazões apresentadas no id.
15216041
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id.
19226812
, também pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004520-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SHIRLEY CSINCSAK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos da
ação de obrigação de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais
ajuizada po
r
SHIRLEY CSINCSAK
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15216034), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: i) a sentença é nula por não aplicar os Temas 6 e 1234 do STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61; ii) não houve prévio requerimento administrativo, sendo desrespeitado o fluxo estabelecido no Tema 1234 do STF, pelo que se requer a nulidade da sentença; iii) é competente a Justiça Federal, pois o canabidiol pleiteado não possui registro na ANVISA, nos moldes dos Temas 500 e 1.234 do STF; iv) não foram preenchidos os requisitos probatórios exigidos pelos Temas 6, 1.161 e 1.234 do STF, uma vez que não comprovou a ineficácia dos substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS, tampouco apresentou evidências científicas de eficácia do fármaco pretendido, havendo parecer desfavorável do NAT-JUS; v) a prescrição ofende a Resolução nº 2.113/2014 do Conselho Federal de Medicina; vi) subsidiariamente, em caso de manutenção do fornecimento contínuo, deve ser fixada contracautela para que a parte autora apresente relatórios médicos atualizados a cada 3 (três) meses, nos termos do Enunciado nº 02 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Contrarrazões apresentadas no id. 15216041, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 19226812, também pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

I
- Preliminar de
i
ncompetência da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir

O Estado apelante defende que, por se tratar o Canabidiol de insumo sem registro formal na ANVISA, a competência para julgar a lide seria exclusiva da Justiça Federal, impondo-se a remessa dos autos. Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar o recente entendimento consolidado pela Segunda Turma do STF (Rcl 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli), o qual estabelece que o composto químico à base de canabidiol não se submete à aderência estrita das teses dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Isso ocorre porque tal composto é regulamentado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20 da ANVISA, sendo identificado estritamente como um produto com autorização para importação, e não como um medicamento sem registro. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1 .161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade . Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1 . A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1 .161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 3. Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento . Precedente. 4. Agravo regimental não provido. (STF - Rcl: 00000000000000085379 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

Dessa forma, a lide atrai a incidência e a tese vinculante do Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF, que corrobora a manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos envolvendo o fornecimento de produto à base de canabidiol.

Carecem de respaldo, também, as alegações do Estado pautadas no Tema 500 do STF. A análise do RE 657.718 (paradigma do Tema 500) revela que a exigência da presença da União no polo passivo restringe-se às hipóteses em que o registro do medicamento foi postulado, mas a ANVISA manteve-se inerte. Em outras palavras, atrai-se a competência federal apenas quando se questiona a mora da Agência Reguladora. No caso, ante a absoluta ausência dessa premissa fática, é imperiosa a realização do devido
distinguishing
.

Por fim, inaplicável, ainda, o Tema 1234 do STF, que teve seus efeitos modulados quanto ao deslocamento de competência para ações ajuizadas
após
a sua publicação no DJe (19/09/2024), não incidindo no caso, autuado em fevereiro de 2023, de modo que a competência da Justiça Estadual deve ser mantida.

Pelos mesmos fundamentos, não prospera a tese estatal de carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo. Como o fluxo do Tema 1.234 do STF não se aplica ao presente feito, não há que se exigir o exaurimento da via administrativa nos moldes ali delineados. Ademais, a própria contestação de mérito e a interposição do presente apelo pelo ente público evidenciam a inequívoca resistência à pretensão autoral, o que por si só legitima o interesse de agir e o acesso ao Poder Judiciário

Portanto,
REJEITO
as preliminares aventadas.

II – Mérito: Preenchimento dos Requisitos para o Fornecimento (Tema 1161, STJ)

Com relação ao mérito, o Estado articula a inobservância aos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. Enfatiza a existência de relatório desfavorável do NAT-Jus, a ausência de comprovação da impossibilidade de substituição pelo medicamento disponível nas listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e ausência de avaliação pela agência da sua eficácia, qualidade ou segurança.

Entretanto, tal como demonstrado quando da análise da competência, o fornecimento do extrato de canabidiol encontra respaldo no Tema 1.161 do STF. Embora o Estado invoque a falta do registro clássico, o Supremo Tribunal Federal assentou que cabe ao Estado fornecer, excepcionalmente, medicamento sem registro quando este tiver sua importação autorizada pela ANVISA, hipótese exata do canabidiol, que ostenta Autorização Sanitária regulamentada pelas RDCs nº 327/2019 e 660/2022.

Vejamos, a respeito, recente precedente da Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RE 1.165.959 (TEMA 1.161/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos acórdãos dos REs 1.366.243 (Tema 1.234/RG), 566.471 (Tema 6/RG), não configurada estrita aderência temática. 2. A parte agravante afirma não preenchidos todos os requisitos fixados pela jurisprudência do STF para a concessão judicial do fármaco. Defende a aplicação dos Temas 6/RG e 1.234/RG, porquanto pleiteado o fornecimento de medicamento que, apesar de ter a importação autorizada, não dispõe de registro na Anvisa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS. 5. No julgamento do Tema 1.161/RG, o STF fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” 6. Versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas. Não se verifica, portanto, identidade material com o objeto dos Temas 6/RG e 1.234/RG. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (STF - Rcl: 00000000000000086375 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-02-2026 PUBLIC 27-02-2026)

No mesmo sentido está a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TEMAS 106/STJ E 1161/STF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar o ente estadual a fornecer medicamento à base de canabidiol (Canabidiol Farmausa 200mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e deficiência auditiva unilateral, diante da ineficácia de tratamentos anteriores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161) para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da inobservância da Lei Estadual nº 10.987/19. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos essenciais à dignidade da pessoa humana. A excepcionalidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161), quais sejam: (i) laudo médico detalhado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) inexistência de medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS. O laudo médico anexado aos autos comprova o diagnóstico de TEA (nível 3 de suporte) e a ineficácia de cinco medicamentos já utilizados, além de atestar a eficácia específica do Canabidiol Farmausa 200mg/ml na estabilização dos sintomas. A hipossuficiência econômica do paciente restou evidenciada pela prova documental de que sua família sobrevive com auxílio governamental e vem sendo patrocinada judicialmente pela Defensoria Pública, demonstrando a impossibilidade de arcar com o elevado custo do tratamento. A Lei Estadual nº 10.987/19, ao estabelecer requisitos adicionais para a concessão de medicamentos pelo Estado, não pode restringir direito fundamental previsto constitucionalmente, sendo inaplicável quando contrária à garantia do direito à saúde. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau, mantém-se a obrigação de fornecimento do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da hipossuficiência do paciente e da inexistência de alternativa terapêutica disponível nas listas oficiais. A obrigação de fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inaplicável norma estadual que limite tal direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161; STJ, Tema 106. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50115523820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Estabeleceu-se na tese firmada quando do julgamento do referido Tema que “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”. Portanto, estes são os requisitos a serem observados para o fornecimento pretendido pela parte autora.

No caso dos autos, a análise das provas demonstra o preenchimento de todos os requisitos.

A hipossuficiência financeira restou plenamente demonstrada nos autos, restando evidenciado que a autora não ostenta recursos para arcar com o custo mensal estimado de R$ 1.549,00 (totalizando R$ 19.368,00 anuais), requisito este que sequer foi objeto de impugnação por parte do Estado.

A imprescindibilidade clínica do tratamento e a refratariedade da moléstia foram demonstradas pelo laudo médico circunstanciado do profissional assistente. O documento atesta que a paciente apresenta quadro grave de ansiedade intensa e distúrbios crônicos do sono, tendo feito uso prolongado de fluoxetina e alprazolam sem resposta clínica efetiva e com severos efeitos colaterais (id. 15215676).

A impossibilidade de substituição por alternativas do SUS restou demonstrada diante da falha terapêutica dos medicamentos fornecidos pela rede pública. O parecer desfavorável emitido de forma genérica pelo NAT-JUS não infirma a conclusão técnica individualizada do médico que acompanha a evolução da paciente.

Ademais, havendo colisão entre um laudo/parecer genérico e desfavorável do NAT-Jus ou da CONITEC e o laudo detalhado do médico assistente especialista, deve prevalecer este último. O médico assistente é quem detém o conhecimento aprofundado do histórico clínico da paciente.

Soma-se a isto a juntada da autorização sanitária excepcional de importação exarada pela ANVISA (id. 21711347) supre a necessidade do registro comum e serve como forte indicativo de segurança e eficácia terapêutica sob supervisão médica.

Ademais, não prospera a tese recursal que invoca a inidoneidade da receita médica por suposta violação à Resolução nº 2.113/2014 do Conselho Federal de Medicina. Como bem destacado pela apelada, a Res. CFM 2.113/2014 encontra-se revogada pela Res. CFM 2.324/2022. Esta última, por sua vez, foi suspensa pela Res. 2.326/2022, considerando a abertura de nova consulta pública acerca do tema. Assim, aplica-se a RDC nº 327/2019 da ANVISA (art. 13), que disciplina a matéria atualmente e garante a prescrição de produtos de Cannabis a qualquer profissional médico legalmente habilitado pelo CFM, sem restrição de especialidade. Portanto, não há como acolher a tese do Estado neste particular.

Destarte, preenchidos os pressupostos do Tema 1.161/STF, a manutenção do capítulo meritório da sentença que condenou o Estado à obrigação de fazer é medida de rigor.

III – Pedido subsidiário: inovação recursal

Quanto ao pleito subsidiário de contracautela, deixo de conhecê-lo, porquanto formulado somente em grau recursal, o que é vedado em razão da supressão de instância, configurando patente inovação recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste particular.

IV – Petição de id.
18690059
: descumprimento da tutela de urgência

Por fim, quanto à manifestação apresentada pela apelada (id. 18690059), na qual noticia o descumprimento da tutela de urgência deferida e confirmada nos autos, o exame de tal insurgência não compete a este órgão colegiado em sede de cognição recursal.

A análise acerca das vicissitudes no cumprimento da tutela provisória, bem como a aplicação de medidas coercitivas ou sub-rogatórias correlatas, deve ser dirimida pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, competente para apreciar o cumprimento provisório e definitivo de sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC.

Dessa forma, resta obstado o acolhimento do pedido nesta instância, devendo a peticionária submeter o pleito executório ao juízo
a qu
o
.

V – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro para 12% os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059, STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)